Tribunal: TJSP
Processo: 2086073-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA DE BENS – SISTEMA SNIPER - Decisão que indeferiu o pedido formulado pelo exequente visando à pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SNIPER - Sistema que se encontra integrado à plataforma SAJ e disponível a todas as unidades judiciais, desde 16 de dezembro de 2022 - Comunicado Conjunto da Presidência deste Egrégio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA DE BENS – SISTEMA SNIPER - Decisão que indeferiu o pedido formulado pelo exequente visando à pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SNIPER - Sistema que se encontra integrado à plataforma SAJ e disponível a todas as unidades judiciais, desde 16 de dezembro de 2022 - Comunicado Conjunto da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça no 680/2022 – Inexistência de óbice para utilização desta ferramenta – Precedentes do TJ-SP - Decisão reformada – Recurso provido.